Tribunal: STF
Processo: HC 197796
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Joallyson Guedes Resende em favor de Jangue Constâncio Soares, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do RHC 136.469/PB (evento 5).
    O paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração), pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e negado o direito de o paciente recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 2, fls. 21- 35).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    No que diz respeito à alegada violação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a irresignação da defesa não merece prosperar, porquanto já proferida sentença condenatória (AgRg no HC n. 620.881/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/11/2020).
    Além disso, o prazo estabelecido na nova redação do art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar – a cada 90 dias – não é ‘[...] peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade’ (AgRg'no HC n. 580.323/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 15/6/2020).'
    Ademais, a jurisprudência do STJ'firmou-se'no sentido de que,'nos termos do'parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão'de ofício'da necessidade de manutenção da prisão cautelar a cada 90 dias'cabe tão somente ao órgão emissor da decisão,'ou seja, ao juiz ou tribunal que decretou a custódia preventiva'(AgRg'nos'EDcl'no HC'n.'605.590/MT, relator'Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de'15/10/2020).'Isso porque ‘pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de'habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva'‘ilegal’, data maxima'venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade’ (HC n. 589.544/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de'21/9/2020).
    O'pedido, portanto, não se enquadra em nenhuma'das hipóteses de competência originária desta Corte.' 
    Consta dos autos que foi proferida sentença que condenou o recorrente às penas de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e de 850 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mantida a preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (fls. 21-35).
    A jurisprudência do STJ permite a ‘compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória’ (AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/5/2020).
    Essa permissão exige a adequação da medida extrema ao regime intermediário, motivo pelo qual a negativa do direito do réu de recorrer em liberdade caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.
    Não há também'incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia'ao'regime fixado'(RHC n. 130.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020; AgRg'no HC n. 582.040/SP, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik,'Quinta Turma,'DJe'de 14/9/2020;'AgRg'nos'EDcl'no HC n. 602.397/RS, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2020; e'EDcl'no HC n. 604.090/PR, relator Ministro'Nefi'Cordeiro, Sexta Turma,'DJe'de 16/9/2020).
    Dessa forma, o caso é de concessão da ordem de ofício, para que o Juízo de origem ajuste a prisão preventiva ao regime semiaberto, transferindo o recorrente para estabelecimento prisional compatível, sob pena de revogação da prisão por configurar constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar que o Juízo de primeiro grau efetue a transferência do recorrente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Em caso de inexistência de vaga, o recorrente deverá ser posto em liberdade, fixando-se as medidas cautelares diversas que o Juízo de origem considerar necessárias”. 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Aduz que a adequação da prisão cautelar ao regime intermediário fixado na sentença caracteriza execução provisória da pena. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis da Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Como dito, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), em regime inicial semiaberto, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 2, fls. 21-35).
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). (original sem destaques).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016). 
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente Jangue Constâncio Soares, facultando ao Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita/PB (Processo 0000602-13.2019.815.0331), a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora